Tribunal: TJBA
Processo: 8065024-81.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065024-81.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIENE MARIA SILVA DE JESUS

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

AGRAVADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES

Advogado(s)
:
CAMILA PONTES EGYDIO BEZERRA DE MENEZES

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. COBRANÇA DE MENSALIDADE SINDICAL
EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DAS VARAS CIVEIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que declinou da competência da Vara de Relações de Consumo para uma das Varas Cíveis, sob o argumento de que se trataria de relação civil associativa e não de consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se existe relação de consumo entre o agravante e o SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIÃO GERAL DOS TRABALHADORES, para fins de fixação da competência das Varas Especializadas em Relações de Consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre associação civil ou sindicato e seus associados não configura, em princípio, uma relação de consumo, sendo possível tal caracterização apenas nos casos em que, além da defesa dos interesses dos associados, a entidade ofereça produtos ou serviços no mercado.

4. A controvérsia referente à cobrança de mensalidade oriunda de uma relação associativa não reconhecida pela parte possui natureza eminentemente cível, não se inserindo na definição de relação de consumo prevista nos arts. 2º e 3º do CDC.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia e do Superior Tribunal de Justiça tem se inclinado no sentido de que, em ações que discutem a cobrança de mensalidade decorrente de relação associativa ou sindical, a competência é das Varas Cíveis, não das Varas de Relações de Consumo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"
Deve ser reconhecida a competência da vara cível para processar e julgar demanda em que se discuta, tão somente, desconto indevido de contribuição associativa, envolvendo relação jurídica entre associado e entidade associativa
”.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065024-81.2024.8.05.0000,
sendo parte agravante
ELIENE MARIA SILVA DE JESUS
e parte agravado(a)
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça